Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-17.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. DINÂMICA DOS FATOS E AUTORIA NÃO ESCLARECIDA. PROVAS JUDICIALIZADAS INSUFICIENTES. “INDUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) e do crime de ameaça (art. 147 do CP), contra sua ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para condenar o réu pelas infrações penais imputadas.
III. Razões de decidir:
3. A vítima não foi ouvida em juízo. A única testemunha ouvida em juízo disse, quanto à contravenção penal de vias de fato, que o réu acertou o ombro da vítima, e não a face (conforme versão da vítima na delegacia) e, quanto ao crime de ameaça, ouviu o acusado dizer que a vítima “iria ver”, e não que ele iria matá-la (conforme versão da vítima na delegacia). O réu negou os delitos, disse que a vítima se chateou e avançou contra ele, que se defendeu, tendo a testemunha tido uma percepção equivocada dos fatos.
4. Não há prova judicial conclusiva sobre a dinâmica dos fatos. É possível que a testemunha tenha tido uma percepção errônea dos fatos, inclusive porque não deu detalhes que afastassem essa conclusão. Ademais, a versão da testemunha, em juízo, não corroborou pontos relevantes da versão extrajudicial da vítima.
5. O decreto condenatório deve estar amparado em conjunto fático-probatório coeso e harmônico, contando com provas seguras produzidas em Juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.
6. A mínima dúvida acerca da autoria e materialidade delitiva por parte do réu deve conduzir à absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e em prestígio ao princípio “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.